Tribunal: TJBA
Processo: 8128186-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128186-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CACIO SCHNEIDER e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, LEANDRO CAMPOS BISPO, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM r$10.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de débito c/c indenizatória, declarou a inexigibilidade de dívida de R$ 11.970,10 (onze mil, novecentos e setenta reais e dez centavos), oriunda de suposta fraude em medidor de energia, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, julgando improcedente a reconvenção. A concessionária busca a reforma total do julgado, enquanto o consumidor pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão:

Discute-se: (i) a legalidade do débito apurado unilateralmente pela concessionária por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); (ii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório; e (iii) o cabimento de honorários de sucumbência autônomos na reconvenção julgada improcedente.

III. Razões de decidir:

Afastou-se a legalidade da cobrança, pois o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), produzido de forma unilateral pela concessionária, é prova insuficiente para imputar ao consumidor a prática de fraude. Reconheceu-se a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da cobrança indevida e da interrupção de serviço essencial, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, acolheu-se o pleito do consumidor, pois, conforme o art. 85, § 1º, do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ, a reconvenção é uma ação autônoma, sendo devida a fixação de honorários sucumbenciais independentes em caso de sua improcedência.

IV. Dispositivo e tese:

Negar provimento ao recurso da concessionária ré e dar provimento ao recurso do autor para reformar parcialmente a sentença e fixar honorários advocatícios pela sucumbência na reconvenção.

Teses firmadas:

"1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária de energia, não constitui, por si só, prova suficiente para a caracterização de fraude no medidor e para a consequente cobrança de débito por recuperação de consumo."

"2. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal e devem ser arbitrados em caso de improcedência do pedido reconvencional, dada a natureza de ação autônoma da demanda."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2010556 SP 2021/0361179-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022; e TJ-DF 07253512720218070001 1732166, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8128186-18.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados
CACIO SCHNEIDER
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor, para reformar parcialmente a sentença, condenando a concessionária ré ao pagamento de honorários de sucumbência pela improcedência da reconvenção, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04